Tribunal: TJSP
Processo: 1012546-57.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão verificada - Encargos moratórios - Correção monetária a partir dos desembolsos - Juros incidentes a partir da citação - Prequestionamento - Aplicação do CDC - Matéria suficientemente debatida - Mera discordância do julgado - Caráter infringente quanto a esta questão - Embargos parcialmente acolhidos sem efeito infringente